Tribunal: STF
Processo: ARE 1468035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso V e § 2º, e 226, caput, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso comporta provimento e a pretensão da parte autora, ora recorrida, deve ser rejeitada. Destaca-se que o STF, ao tempo do julgamento do RE 1045273, objeto do Tema 529, assim estabeleceu o caminho para apreciação de processos dessa natureza (...). 



    Entendeu-se nesse Tema que é inviável o reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).



    Outrossim, restou assentada a vedação do reconhecimento de segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida e, em que pese a evolução da compreensão do quanto se entende atualmente por núcleo familiar, ainda que movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).



    Portanto, a existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra uniãoparalelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 



    Deste modo, para efeito previdenciário, necesário que não haja preexistência de casamento ( o que, neste caso, existe), de forma que eventual união estável por parte do falecido segurado, ainda que desconhecida da cônjuge supérstite, viúva, aqui habilitada à pensão, impede o reconhecimento da proteção previdenciária a esse último vínculo, da parte autora, que busca a pensão por morte, ainda que de forma rateada, como estabelecido na sentença. (...).



    A declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, édatada de 12/02/2021, e embora mencione que a parte autora e o falecido eram clientes do Armazém da Família do referido Município há mais de seis anos , trata-se de mera declaração. O que se pode haurir desse documento é que, ainda que não se considere ser mera prova testemunhal, a declaração feita se deu por informação de que conviviam, autora e falecido, mas a única presunção que pode ser haurida desse contexto é que, ao tempo da confecção daquele documento, a declarante interessada assim o disse, mas o fato de a união estável, desde 2014, efetivamente ter existido não se presume verdadeiro, exigindo comprovação judicial, o que não ocorreu neste caso. 



    Isso, nem mesmo, entendo, pela informação lançada na ficha do hospital, pois sua qualificação como esposa foi feita de forma unilateral, não tendo havido comprovação, naquela oportunidade, dessa qualidade. 



    Por tudo isso, ainda que eventualmente a prova testemunhal tenha referido convivência do falecido e da autora, a exigência legal, alhures alinhavada, no sentido da comprovação temporal anterior ao óbito, aliado ao fato de que, na esteira do decidido pelo STF, no Tema 529, ainda mantido o vínculo conjugal com a viúva, o pedido aqui deduzido não comporta acolhimento, devendo, pois, ser provido o recurso do INSS para julgar-se improcedente a pretensão de concessão de pensão por morte. 



    Impende registrar que, resolvida a lide com espeque no direito bastante, tem-se por afastada a incidência concreta da legislação emconfronto, senão pela total abstração, com as eventuais adequações, sem que tal implique menosprezo e acarrete sua violação, sendo o que ocorre com os dispositivos legais invocados nas razões recursais, os quais tenho por prequestionados.Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente